Tribunal: TJSP
Processo: 2268885-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – VÍCIO DE NULIDADE ABSOLUTA – I - Agravante que permaneceu revel na fase de conhecimento da ação – Sentença de parcial procedência transitada em julgado – II - Reconhecido que a carta de citação foi encaminhada ao mesmo endereço em que a empresa foi

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – VÍCIO DE NULIDADE ABSOLUTA – I - Agravante que permaneceu revel na fase de conhecimento da ação – Sentença de parcial procedência transitada em julgado – II - Reconhecido que a carta de citação foi encaminhada ao mesmo endereço em que a empresa foi intimada, por carta com AR, na fase de cumprimento de sentença – Correspondência para citação da impugnante-executada foi enviada ao endereço em que ela se encontra, conforme verificado em seu próprio contrato social - Recebimento por funcionário identificado, sem qualquer ressalva ou recusa - Aplicação do art. 248, §2o, do NCPC – Teoria da Aparência – Precedentes do C.STJ e deste E.TJSP – Ausência de nulidades – Observância aos arts. 141 e 371, do NCPC - Decisão interlocutória suficientemente fundamentada e motivada, mantida nos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268885-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
ACCERTA SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI - ME, é agravado MÁRCIA
BONI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268885-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37426
AGRV.No: 2268885-53.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS 2a VARA CÍVEL
AGTE. : ACCERTA SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI ME
AGDA. : MÁRCIA BONI DA SILVA (JUST.GRAT.)
JUÍZA PROLATORA: JESSICA PEDRO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO

NULIDADE DE CITAÇÃO SENTENÇA CONTRÁRIA
ÀS PROVAS DOS AUTOS
VÍCIO DE NULIDADE
ABSOLUTA I - Agravante que permaneceu revel na fase
de conhecimento da ação Sentença de parcial procedência
transitada em julgado II - Reconhecido que a carta de
citação foi encaminhada ao mesmo endereço em que a
empresa foi intimada, por carta com AR, na fase de
cumprimento de sentença Correspondência para citação
da impugnante-executada foi enviada ao endereço em que
ela se encontra, conforme verificado em seu próprio
contrato social - Recebimento por funcionário identificado,
sem qualquer ressalva ou recusa - Aplicação do art. 248,
§2o, do NCPC
Teoria da Aparência
Precedentes do
C.STJ e deste E.TJSP
Ausência de nulidades

Observância aos arts. 141 e 371, do NCPC - Decisão
interlocutória suficientemente fundamentada e motivada,
mantida nos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP
Decisão mantida Agravo improvido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 12.11.2020, tirado de ação indenizatória, atualmente
em fase de cumprimento de sentença, em face da r. decisão
publicada em 21.10.2020, que rejeitou a impugnação
apresentada pela empresa executada, ora agravante.
Sustenta, preliminarmente, a tempestividade
e o cabimento do agravo. No mérito, aduz a nulidade da
decisão agravada, em razão da inobservância ao art. 93,
IX, da CF. Alega que a fase de cumprimento de sentença
deve ser considerada inválida, porque a sentença foi
proferida com base na suposta revelia da agravante, o que
é contrário as provas documentais constantes dos autos.
Afirma que não consta dos documentos juntados aos autos
os nomes da agravante, pessoa jurídica, ou de seu sócio,
pessoa física, mas sim de terceiros que sequer fizeram
parte dos autos. Não havia como reconhecer a existência
de contratação entre as partes, com base nas provas
constantes dos autos. Há, portanto, vício de nulidade
absoluta, em ofensa aos arts. 128 e 131, do ACPC. Requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268885-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a concessão de efeito suspensivo e ativo, ante a
possibilidade de sofrer lesão grave ou de difícil
reparação, e ao final, o provimento do recurso, com a
reforma da r. decisão agravada, acolhendo-se a impugnação
apresentada (fls. 01/07).
Recurso processado sem suspensividade (fls.
14/15).
É o relatório.
Fica
reconhecida
a
tempestividade
e
o
cabimento do recurso.
Trata-se de ação declaratória c.c. repetição
de indébito e indenização por dano moral, ajuizada pela
agravada em face da agravante, a qual foi julgada
parcialmente procedente em 1a instância, em face da
revelia da empresa ré, na fase de conhecimento.
Veja-se a parte dispositiva da r. sentença,
proferida em 21.10.2019, para melhor compreensão da
controvérsia (fls. 11/16 do cumprimento de sentença):
“(...)JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
demanda para, tornando definitiva a liminar
de fls. 74/76: I
DECLARAR rescindido o
contrato de empréstimo de fls. 23/26 e, como
consequência,
determinar
que
a
ré
se
abstenha de efetuar qualquer cobrança bem
como de negativar e/ou protestar o nome da
autora; e II CONDENAR a ré na obrigação de
restituir à autora, em dobro, a quantia
indevidamente
cobrada
e
por
ela
paga
(R$4.450,00), com correção monetária pela
Tabela Prática do E.TJSP, a contar da data
de cada pagamento, e juros legais de mora de
1% ao mês, a contar da citação. De outro
lado, REJEITO o pedido de indenização por
danos morais.”
Referida r. sentença transitou em julgado
aos 20.11.2019, ante a ausência de qualquer recurso pelas
partes (fls. 17 do cumprimento de sentença).
Na
fase
de
cumprimento
de
sentença,
inobstante a revelia da empresa agravante na fase de
conhecimento, a mesma foi intimada para pagamento do
débito, nos termos do art. 523, do NCPC, através de carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268885-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
AR, aos 28.04.2020 (fls. 39 dos mesmos autos).
A
executada,
ora
agravante,
apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em
síntese, a nulidade de sua citação na fase de
conhecimento da ação, bem como que a sentença foi
proferida contra as provas produzidas nos autos (fls.
44/49 dos autos do cumprimento de sentença). Ofereceu,
ainda, um veículo como garantia do juízo.
Após
a
manifestação
da
exequente,
ora
agravada, a ilustre magistrada “a quo” rejeitou a
impugnação apresentada, com fundamento no art. 248, §2o,
do NCPC, bem como na jurisprudência do C.STJ,
perfeitamente aplicáveis a espécie (fls. 69/72 dos autos
do cumprimento de sentença).
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. decisão, ou acrescentar novos argumentos,
vez
que
suficientemente
motivada,
inclusive
em
jurisprudência do C.STJ, ratifica-se, na íntegra, os seus
fundamentos de fato e de direito, os quais se transcreve
a seguir:
“(...)A impugnação deve ser rejeitada.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-
se que a citação da parte impugnante foi
feita à pessoa devidamente identificada
(Sra. Beatriz Rezende
RG 96654541), que
não se recusou ao ato, conforme aviso de
recebimento
de
fls.
80,
dos
autos
principais.
Não bastasse, observo que a correspondência
para citação da impugnante-executada foi
enviada ao endereço em que ela se encontra,
conforme verificado em seu próprio contrato
social (fls. 52), ao qual, inclusive, foi
endereçada a sua intimação, neste incidente,
para cumprimento espontâneo da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268885-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(fls.39).
Desta feita, incumbia à funcionária que
recebeu
a
citação
ter
comunicado
ao
funcionário dos Correios que não tinha
autorização para recebê-la em nome da ré, o
que não foi efetuado, razão pela qual a
citação foi válida, não havendo que se falar
em nulidade junto aos autos principais.
Tal é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que adota a teoria da
aparência, a qual considera válida a citação
postal remetida ao endereço da empresa,
desde que comprovada por meio de aviso de
recebimento, independentemente da assinatura
no AR e do recebimento da carta terem sido
efetivados por seu representante legal.
Neste sentido (destaquei):
'AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME
RELACIONADO AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA VALIDADE. TEORIA DA
APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.SÚMULA
83/STJ.
INEXIGIBILIDADE
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. Não há usurpação de
competência do Superior Tribunal de Justiça
quando o Tribunal de origem, no juízo de
admissibilidade,
examina
pressupostos
específicos e constitucionais relacionados
ao mérito da controvérsia (Súmula 123/STJ).
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido da validade da
citação de pessoa jurídica por via postal,
quando remetida a carta citatória para o seu
endereço, independentemente da assinatura no
aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento
da carta terem sido efetivados por seu
representante legal. Precedentes. (...) 3. O
entendimento adotado pelo acórdão recorrido
coincide com a jurisprudência assente desta
Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.4. No caso, os 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268885-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(dois) avisos de recebimento (AR) enviados
para o endereço da promovida, no intervalo
de
8
(oito)meses
entre
ambos,
foram
recebidos pela mesma pessoa que a recorrente
afirma
desconhecer.5.
Não
se
admite
a
adição, em sede de agravo interno, de tese
não exposta no recurso especial, por importar inadmissível inovação.6. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp 1357895/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe
20/02/2019).
Por sua vez, no tocante às demais matérias
alegadas, registro que dizem respeito ao
mérito da demanda de conhecimento, julgada
procedente em parte, com sentença abarcada
pela coisa julgada, não sendo cognoscível em
sede
de
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença.
Logo, de rigor o prosseguimento da execução
conforme os cálculos apresentados pelos
exequentes, os quais, inclusive, são hígidos
e estão em consonância com o título judicial
ora exequendo. Era o que havia a fundamentar. Ante o exposto, REJEITO a impugnação
ofertada por Accerta Soluções Financeiras em
face de Márcia Boni da Silva para reconhecera exatidão dos valores
apresentados pela parte credora às fls. 43,
quais
sejam,
R$
12.613,61
(doze
mil,
seiscentos e treze reais e sessenta e um
centavos), já com o acréscimo da multa e dos
honorários advocatícios previstos no art.
523, §1o, do CPC.
Em atendimento à Súmula 519 do STJ, deixo de
condenar
a
impugnante
em
honorários
advocatícios”.
Para que não pairem dúvidas, registre-se que
o entendimento desta C. 24a Câmara de Direito Privado, no
tocante à validade da citação da pessoa jurídica, nos
moldes do art. 248, §2o, do NCPC, é no mesmo sentido da
r. decisão ora agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268885-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Também não assiste razão à agravante no
tocante a alegação de que a lide teria sido resolvida em
inobservância aos arts. 128 e 131, do ACPC, com
correspondência nos arts. 141 e 371, do NCPC.
Conforme se extrai dos autos, a sentença foi
proferida nos exatos termos do pedido inicial, com a
indicação das razões do convencimento da magistrada
singular.
Por fim, não há que se falar em nulidade da
r. decisão agravada, por suposta inobservância ao art.
93, IX, da CF, pois como visto da transcrição acima, a r.
decisão
recorrida
encontra-se
suficientemente
fundamentada, nos termos da lei.
Posto isto, a r. decisão agravada deve ser
mantida, por seus próprios fundamentos, sendo incabível o
reconhecimento de qualquer nulidade, conforme almejado
pela agravante.
Nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira
Relator